Tribunal: TJDFT
Processo: 0720933-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO CONJUNTA, MAS NÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prestação de alimentos devidos por parentesco representa obrigação de natureza conjunta, e não solidária, pois, ponderado o binômino possibilidades financeiras dos alimentantes e necessidades do alimentando, cada um dos supostos responsáveis assume condição autônoma em relação ao encargo alimentar, com fulcro no art. 1.698 do CPC/15.
2. O chamamento ao processo pressupõe a existência de solidariedade entre devedores (art. 130, III, do CPC/15).
3. Na hipótese, como o Agravante demonstra possuir capacidade financeira suficiente para prestar os alimentos devidos em favor da Agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o chamamento do filho da alimentanda ao processo.
4. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.